Tribunal: STF
Processo: ARE 1264180
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (e-STJ, fl. 1.638):
    “BENS. DECRETO Nº 3.240/41. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Ministério Público tem legitimidade para requerer o sequestro de bens com base no Decreto-Lei nº 3.240/41. 2. A decisão que determina a constrição está devidamente fundamentada, descrevendo suficientemente as condutas ilícitas perpetradas pelo ora recorrente na condição de Secretário-Adjunto da Fazenda de Mato Grosso do Sul. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento.”
    Opostos embargos de declaração (e-STJ, fls. 1.657/1.6640), estes foram rejeitados pelo referido Tribunal Superior (e-STJ, fls. 1669/1.673). 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral e do prequestionamento da matéria, e sustenta que o acórdão violou o art. 129, inciso IX, da CF/88. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido (e-STJ, fls. 1.677/1.699).
    O recurso foi inadmitido ao único fundamento de que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa, pois “a análise da questão suscitada no presente Recurso Extraordinário perpassa, inexoravelmente, pelo exame do Decreto-Lei nº 3.240/41” (e-STJ, fls. 1.727/1.731).
    No Agravo, a parte recorrente defende que foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade recursal. Alegam que o recurso versa sobre matéria “eminentemente constitucional”, especialmente “pela interpretação dada à norma legal autorizando que o Parquet requeira medida cautelar patrimonial quando não possui atribuição constitucional para fazê-lo”. No mais, reiteram as razões do apelo extremo (e-STJ, fls. 1.736/1.747).
    É o relatório. DECIDO.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Ainda que superado esse grave óbice, verifica-se que no aresto impugnado, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao recurso ordinário, assentando a legitimidade do Ministério Público para requerer o sequestro de bens com base no Decreto-Lei nº 3.240/41, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Por fim, inviável o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente